Tribunal: TJSP
Processo: 2021097-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que indeferiu a produção de provas, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que indeferiu a produção de provas, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da produção de provas; b) encerramento da instrução probatória; c) apresentação de alegações finais, em caráter facultativo. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, NGA Núcleo de Gerenciamento Ambiental, não conhecido.